Tribunal: TCU
Processo: 006.510/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 40 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e ainda com os arts. 1o, inciso VIII, e 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Rosa Maria de Figueiredo Murad, concedendo o registro ao ato correspondente; 9.2. remeter cópia deste acórdão à unidade jurisdicionada.